Tribunal: TJDFT
Processo: 0004992-16.2016.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0004992-16.2016.8.07.0020 APELANTE: CANARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TECNISA S.A. APELADO: FERNANDO ELOIA SALES, REGINA MACHADO DE ARAUJO D E S P A CH O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, esclareçam os apelantes o interesse recursal, no tocante à reforma dos honorários advocatícios, pois, em análise dos autos, observa-se que a diferença entre o valor da condenação (multa penal) e o valor da causa é equivalente ao pedido lucros cessantes julgado improcedente. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator